Tribunal: TJSP
Processo: 0004400-85.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004400-85.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
CARLOS EDUARDO PEREIRA TRAVASSOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Juiz, Des. Luiz Antonio
Cardoso, que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no. 0004400-85.2020.8.26.0154
Comarca: José Bonifácio
Agravante: Carlos Eduardo Pereira Travassos
Agravado: Ministério Público
VOTO no 16.003
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL PENA RESTRITIVA
DE DIREITOS
Fixação de penas de modalidades diversas
Possibilidade de reconversão da pena restritiva de direitos em
privativa de liberdade, pela impossibilidade do cumprimento
simultâneo, nos termos do art. 111 da LEP que determina a
unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código
Penal Precedente do STJ Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Irresignado com o teor da respeitável decisão de fls. 12/13,
proferida pela MMa. Juíza Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, que reconverteu pena
restritiva de direitos em privativa de liberdade, agrava Carlos Eduardo Pereira
Travassos, requerendo a manutenção da pena restritiva de direitos, alegando a
possibilidade de cumprimento, diante da lógica de serem cumpridas sucessivamente,
nos termos do artigo 76 do Código Penal (fls. 2/5).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 60/67).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de primeiro grau (fls. 68), a
douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 76/79).
É o relatório.
2. Conforme informações acostadas aos autos (v. documentos de
fls. 17/24 e 38/55), o agravante cumpria pena em regime fechado por crimes de furto
qualificado (processo no 1500662-61.2020.8.26.0559). Sobreveio nova condenação por
crime da mesma natureza, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão em regime aberto,
com posterior substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.
Diante de tal situação, o MM. Juízo das execuções converteu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, somando-a ao restante da
pena.
3. Tal solução não merece reparo.
O agravante foi condenado a duas modalidades de penas
diversas (restritiva de direitos e privativa de liberdade).
Determina o artigo 44, § 5o do Código Penal: “Sobrevindo
condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução decidirá
sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a
pena substitutiva anterior”.
A norma em destaque leva à conclusão de que a conversão é
obrigatória quando advier condenação à pena privativa de liberdade, por outro crime,
incompatível com a pena alternativa imposta.
Por outro lado, ainda que não haja superveniência de
condenação à pena privativa de liberdade, torna-se impossível o cumprimento
simultâneo das penas de modalidades diferentes, nos termos do art. 111 da LEP, que
determina que deve haver a unificação das penas, afastando-se, portanto, a aplicação do
art. 76 do Código Penal.
4. Neste sentido, veja-se o atual entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DE PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS E PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME
SEMIABERTO.
RECONVERSÃO.
POSSIBILIDADE.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite
habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da
ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção
do paciente. 2. A superveniência de nova condenação que impossibilite o
cumprimento simultâneo das reprimendas, independentemente de a
condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à privativa
de liberdade, justifica a reconversão daquela e a consequente unificação, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 111 da Lei n. 7.210/84. 3. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 533965 / SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 05.11.2019);
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RÉU
QUE CUMPRIA PENA EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA CONDENAÇÃO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO. SANÇÃO RESTRITIVA DE
DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1.

A

orientação
jurisprudencial desta Corte é de que a conversão poderá ocorrer quando
houver incompatibilidade na execução da pena restritiva de direitos com a
privativa de liberdade (art. 181, § 1o, alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5o, do
Código Penal). Assim, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à
unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. 2. É
irrelevante se a condenação à pena restritiva de direitos foi anterior ou
posterior à privativa de liberdade, pois deve ser auferida tão-somente a
compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, quando da
unificação, para que verificar a possibilidade de manutenção da pena
substitutiva. Precedentes. 3. Agravo desprovido.” (AgRg no REsp 1794030 /
MG, rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, j. 06.06.2019).
Aliás, no mesmo sentido, o parecer da douta Procuradora de
Justiça, Dra. Ana Lúcia Menezes Vieira, aqui também adotado como razão de decidir:
“O agravante, inicialmente, teve sua pena privativa de liberdade substituída por
restritivas de direitos, sendo, posteriormente, novamente condenado à pena
privativa de liberdade.
O d. magistrado a quo, em razão da nova condenação, entendeu por bem
converter a pena alternativa anteriormente aplicada em privativa de liberdade,
unificando as reprimendas e fixando o regime fechado para o início do
cumprimento.
Como se observa, é mesmo o caso de reconversão da pena alternativa em
privativa de liberdade. É certo que o cumprimento da pena em regime fechado
ou semiaberto é incompatível com a execução concomitante das penas
restritivas de direitos, razão pela qual devem ser mantidas unificadas as
reprimendas em execução, nos termos do art. 111 da Lei de Execuções Penais.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME
FECHADO
OU
SEMIABERTO.
CUMPRIMENTO
SIMULTÂNEO.
INCOMPATIBILIDADE. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE.
UNIFICAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que,
sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas,
o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-
se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de
liberdade, unificando-se as penas. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no
REsp 1724650/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 11/12/2018, DJe 17/12/2018)
Dessa forma, correta a conversão da pena alternativa em privativa de
liberdade.”
5. Nos termos expostos, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
CESAR MECCHI MORALES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43401
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004400-85.2020.8.26.0154
AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA TRAVASSOS
AGRAVADO..: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM.........: DEPARTAMENTO DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Reitero o Relatório lançado nos autos pelo eminente
Desembargador Relator, doutor CESAR MECHI MORALES, pedindo-lhe
vênia para divergir do v. Voto, sob os fundamentos que passo a expor:
Insurge-se o Agravante contra r. decisão que determinou a
conversão das penas restritivas de direitos impostas no Processo Crime
no 0000833-97.2017.8.26.0559
2a Vara da Comarca de José Bonifácio
(PEC no 0003973-88.2020.8.26.0154), por incompatibilidade com a privativa
de liberdade aplicada no Processo Crime no 1500662-61.2020.8. 26.0559 2a
Vara da Comarca de José Bonifácio (PEC no 0003443-84. 2020.8.26.0154).
Ocorre que, ao que consta dos autos, a condenação do
Agravante nos autos de Processo Crime no 0000833-97.2017.8.26.0559
2a Vara da Comarca de José Bonifácio, às penas de 02 anos e 08 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à
comunidade e prestação pecuniária, e, 13 dias-multa, como incurso no art.
155, §§ 1o e 4o, II, do Código Penal, cujo trânsito em julgado se deu aos
24.06.2020 (fls. 06/07) é a sua última condenação.
Portanto, o Agravante foi condenado às penas privativas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liberdade e, posteriormente, à pena restritiva de direitos, tendo a r. decisão
sido proferida aos 04.11.2020 (fls. 12/13).
Em se tratando a conversão de pena restritiva de direitos em
pena privativa de liberdade, de medida que implica em maior gravame ao
condenado, tanto que partindo de uma mera restrição se converte em
privação da liberdade, deve ela ser aplicada nos limites em que
expressamente autorizada por lei.
Nesse particular, o Código Penal, nos §§ 4o e 5o, do seu art.
44, só autoriza a conversão em duas situações específicas, quando: - o
condenado descumprir, injustificadamente, a restrição imposta ou, - lhe
sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, não
for possível o cumprimento da pena substitutiva anterior.
As hipóteses são de: primeiro, descumprimento injustificado
da pena restritiva de direitos; e, segundo, de superveniência de condenação
à pena privativa de liberdade, que não permita o cumprimento da pena
substitutiva anteriormente aplicada.
Não havendo, no caso, descumprimento injustificado da pena
restritiva de direitos, fica afastada, por completo, a primeira hipótese.
Quanto à segunda, vale destacar que o Agravante, ao menos
por ocasião da prolação da r. sentença, não estava condenado por uma pena
substitutiva anterior e, sobreveio condenação à pena privativa de liberdade,
mas sim o inverso, estando a cumprir pena privativa de liberdade anterior
lhe sobreveio condenação à pena substitutiva.
A Lei de Execução Penal, também cuida do tema no seu
art. 181, § 1o, 'e', que se refere à nova condenação à pena privativa de
liberdade não suspensa, como autorizadora da conversão, hipótese também
estranha à tratada nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Até que se poderia dizer então que, por falta de previsão
específica, a conversão da pena substitutiva noticiada na nova condenação,
seria possível diante da incompatibilidade com o cumprimento atual de pena
privativa de liberdade, no entanto, se previsão específica não existe, com a
devida vênia, uma vez transitada em julgado a r. sentença concessiva da
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, como
última condenação, a solução justa é compatibilizar, na impossibilidade de
cumprimento simultâneo, o cumprimento sucessivo, como inclusive
autorizado em termos de penas restritivas de direitos, pelo art. 69, § 2o, do
Código Penal.
Dessa forma, entendo seja caso de se dar provimento ao
recurso para cassar a r. decisão que converteu a pena restritiva de direitos
imposta no Processo Crime no 0000833-97.2017.8.26.0559 2a Vara da
Comarca de José Bonifácio (PEC no 0003973-88.2020.8.26. 0154), em
privativa de liberdade, restabelecendo a pena anteriormente aplicada, para
seu oportuno cumprimento.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
3o Juiz
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR MECCHI MORALES
13B85877
6
8
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
13CEC005
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004400-85.2020.8.26.0154 e o código de confirmação da tabela acima.